Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (vingança), previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal. A Defesa requereu a absolvição sumária do acusado, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora relativa ao motivo torpe.
2. Em petição incidental, a Defesa apresentou manifestação de desistência parcial do recurso, especificamente quanto ao pedido de absolvição amparado na tese de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar se deve ser excluída a qualificadora do motivo torpe constante da sentença de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrar manifestamente improcedente ou absolutamente incompatível com o conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso, em que há elementos que indicam, em tese, a motivação torpe, consistente em vingança.
5. A manutenção da qualificadora do motivo torpe não afronta o princípio do contraditório ou da imparcialidade do juízo, ainda que a sua exclusão tenha sido requerida pelo Ministério Público e pela Defesa, pois o magistrado deve decidir com base nos elementos constantes dos autos, independentemente das manifestações das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Homologada desistência parcial do recurso. Apelação criminal conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o-A, 413, 415, inciso IV, e 418; Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.02.2023.